Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-24.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000694-24.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI - CPF: 274.529.211-00 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000694-24.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido(s):

JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA – NULIDADE DE FÉRIAS – CONCESSÃO EM PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Requer o autor, na inicial a nulidade das férias concedidas no período de 02.01.2018 a 31.01.2018, uma vez que se encontrava em licença auxílio-doença. Pleiteia, ainda, a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

O recurso do Autor
requer a majoração do dano moral.

Com relação ao recurso do Município
,
não há comprovação do alegado pagamento das férias.

Desta feita, mantenho a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) Declarar a nulidade das férias concedidas no período de 02.01.2018 a 31.01.2018.

b) Uma vez que foi concedida aposentadoria ao autor, eventuais direitos a serem recebidos decorrentes desta nulidade deverão ser pleiteados primeiramente administrativamente.

c) CONDENAR o Reclamado, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação e correção monetária (IPCA-E) a partir desta data.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Inegável que a concessão indevida de férias ao Autor que se encontrava em licença médica, além de lhe causar considerável apreensão, é ato que ultrapassa o mero dissabor, merecendo a devida reparação a título de danos morais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente Município ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação da sentença de 1o grau.

Por outro lado, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 1% sobre o valor de sua pretensão recursal, porém, ambas suspensas ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

Registro ainda que, pela nova dicção do artigo 85 do NCPC, inexiste a possibilidade de compensação dos honorários, como outrora de fazia.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021